Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Processo : 0713728-32.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou os declaratórios opostos pela aqui agravante, afastando o novo teto do valor a ser pago por RPV, alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital 6.618/2020, por considerar que a norma padece de inconstitucionalidade. Compulsando os autos principais (no 0703444-08.2022.8.07.0018), constata-se que a autora-agravante renunciou à parte de seu crédito principal que excede a 10 salários-mínimos (id. 125361485 na origem), já tendo sido expedida a RPV referente ao valor incontroverso (id. 128089258 na origem), pendendo apenas averiguar a existência de valor remanescente em favor da agravante, em caso de acolhimento do agravo de instrumento no 0717888-03.2022.8.07.0000, em que se discute a aplicação ou não do IPCA-E em substituição à TR a partir de 30/06/2009. Cumpre anotar que, nos embargos de declaração opostos em face da decisão nesta sede combatida, a agravante consignou que “os créditos dos exequentes, com ou sem a incidência do IPCA-E, não ultrapassam 20 (vinte) salários mínimos, portanto, deverão ser expedidas RPV’s para fins de pagamento” (id. 120616821, p. 2, na origem). Por conseguinte, mesmo que venha a se concretizar, no mencionado agravo, a hipótese de quantia remanescente em prol da agravante, o valor não superará 10 salários mínimos. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo a agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator